Tribunal: TCU
Processo: 022.295/2013-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1259/2021-TCU-Plenário Considerando que os autos tratam de Denúncia acerca de indícios de irregularidade no dispêndio de recursos federais nas áreas de saúde, educação, transporte e merenda escolar transferidos para o município de Amarante/PI durante as gestões 2009-2012 e 2013-2016, além da falta de criação do portal da transparência da referida municipalidade, já apreciado por meio do Acórdão 2957/2019-TCU-Plenário (peça 131) que conheceu a denúncia e a considerou parcialmente procedente, e aplicou multa aos responsáveis Luiz Neto Alves de Sousa e Luiz Rocha Sobrinho; Considerando que os responsáveis, ora recorrentes, já manearam pedido de reexame, que foi conhecido e teve provimento negado, conforme Acórdão 2423/2020-TCU-Plenário ; Considerando a persistência da insatisfação dos recorrentes, que agora trazem expediente nominado como "pedido de reconsideração" contra a decisão anterior, o qual não é adequado para recursos em processos de denúncia; Considerando que o recurso cabível em processo de denúncia, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/92, já foi maneado, importando na preclusão consumativa estabelecida no artigo 278, §§ 3o e 4o, do Regimento Interno do TCU; Considerando que a peça recursal traz apenas argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, se limitam a tentar rediscutir as conclusões deste Tribunal acerca dos fatos já existentes à época da decisão; Considerando, finalmente, os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos no sentido do não conhecimento do presente recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 32, parágrafo único, e 48 da Lei 8.443/1992, c/c. arts. 285, § 2o, 286, parágrafo único, e 278, § 4o, do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer do apelo recursal, encaminhando-se cópia desta deliberação, acompanhada da instrução (peça 244), aos recorrentes. 1. Processo TC- Processo 022.295/2013-5 (DENÚNCIA) 1.1. Recorrentes: Luiz Neto Alves de Sousa (XXX.853.403-XX); Luiz Rocha Sobrinho (XXX.636.659-XX) 1.2. Unidade jurisdicionada: Município de Amarante - PI 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas 1.6. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.7. Representação legal: Ana Caroline Borges Ventura Ribeiro (12.465/OAB-PI) e outros, representando Luiz Neto Alves de Sousa e Luiz Rocha Sobrinho; Jamylle de Melo Pereira (13229/OAB-PI), representando Vicente Lustosa Pereira. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.